Tribunal: TJSP
Processo: 3004288-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA.
Iniciada a execução de obrigação de fazer cerca de três meses após o trânsito em julgado não há falar em prescrição da pretensão executória. Inexistência de execução individual de sentença coletiva. Sentença condenatória transitada em julgado ainda na

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA.
Iniciada a execução de obrigação de fazer cerca de três meses após o trânsito em julgado não há falar em prescrição da pretensão executória. Inexistência de execução individual de sentença coletiva. Sentença condenatória transitada em julgado ainda na vigência do CPC/73. Inaplicabilidade dos Temas no 877 e 880 do STJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.